Tribunal: TJMT
Processo: 1019985-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019985-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEORGIA PINTO DIAS LEITE - CPF: 537.694.141-87 (ADVOGADO), OSMAR BONIFACIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 568.872.561-34 (AGRAVANTE), ROSEMARY DE SOUZA FERREIRA - CPF: 432.381.491-72 (AGRAVADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANIFESTAÇÕES DO EXEQUENTE AFASTAM A INÉRCIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de reconhecimento, transferência e assunção de obrigação c/c reparação de danos morais e materiais, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que houve movimentações processuais que revelam diligência da exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o transcurso de mais de cinco anos desde o início do cumprimento de sentença, sem a localização de bens penhoráveis, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando as manifestações processuais esporádicas da exequente.

III. Razões de decidir

3. O art. 921 do CPC/2015 exige suspensão formal do processo por ausência de bens penhoráveis, o que não ocorreu nos autos.

4. As manifestações da exequente em 2019, 2021 e 2023, incluindo pedido de pesquisa via SISBAJUD com recolhimento de custas, demonstram diligência ativa.

5. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda prova inequívoca de inércia da parte exequente, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente não se configura na ausência de paralisação do feito por culpa exclusiva da parte exequente.

2. A existência de manifestações processuais periódicas, ainda que espaçadas, impede o reconhecimento da inércia exigida pelo art. 921, § 5º, do CPC/2015.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OSMAR BONIFÁCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
que nos autos da ação “
Declaratória de Reconhecimento, Transferência e Assunção de Obrigação c/c Reparação de Danos Morais e Materiais
” em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 660/2005 – Número Único 0000163-62.1999.8.11.0024 – Código 811) proposta contra o agravante por ROSEMARY DE SOUZA FERREIRA
, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, já que, na visão do juiz, “
no caso concreto, as manifestações da exequente, ainda que espaçadas, indicam a tentativa de impulsionar o feito.”
(cf. Id. nº 194640023 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, estar configurada a prescrição intercorrente, sob o argumento de que, desde o início da fase de cumprimento de sentença, em 11/03/2013, transcorreu prazo superior a cinco anos, sem que a parte exequente lograsse êxito na localização de bens suficientes à satisfação do crédito.

Alega que a agravada não requereu a suspensão do feito e que suas poucas manifestações nos autos se limitaram a solicitar providências ao juízo, sem efetiva demonstração de esforços para localizar bens penhoráveis.

Assevera que, nos termos do art. 921 do CPC/2015 e da Súmula 150 do STF, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que o prazo de cinco anos já se encontra exaurido, sem que tenha sido alcançada a satisfação da obrigação.

Acrescenta que a exequente não promoveu diligências concretas, restringindo-se a requerer pesquisas junto ao juízo nos anos de 2013, 2015 e 2017, todas infrutíferas.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, declarando-se a prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguindo-se o cumprimento de sentença (cf. Id. nº 293698361).

A decisão contida no Id. nº 294654879 indeferiu o pedido antecipatório.

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso (ID 298441860), alegando, preliminarmente, que o agravante não comunicou ao juízo de origem a interposição do agravo de instrumento, conforme exige o art. 1.018, § 3º, do CPC. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que jamais abandonou o processo, tendo diligenciado de forma sistemática para localizar bens do agravante.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em sede de contrarrazões, a agravada suscitou preliminarmente o não conhecimento do recurso, em razão do descumprimento pelo agravante da obrigação processual prevista no art. 1.018, § 3º, do CPC, que determina a comunicação ao juízo de primeiro grau da interposição do agravo de instrumento.

O referido dispositivo legal estabelece:

“Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

[...]

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.”

No caso, embora não conste nos autos informação sobre a comunicação, pelo agravante, ao juízo de origem, verifica-se que o processo tramita no sistema PJe, sendo, portanto, eletrônico. Assim, não se aplica a obrigação prevista no § 2º do art. 1.018 do CPC, conforme expressa redação legal.

Logo, rejeita-se a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, o art. 921 do CPC autoriza a suspensão da execução “
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
” (inciso III), estabelecendo que o “
juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição
” (§1º), e que, de acordo com a norma vigente à época em que ocorreu o fato apontado pela executada/agravante, “
decorrido o prazo de que trata o §1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”

(§4º).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.604.412/SC sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 999), fixou importantes teses sobre a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo que:

1) O prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 921, § 1º, do CPC/2015 tem início automaticamente na data da ciência da parte exequente a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis;

2) Havendo ou não petição da parte exequente e tendo havido ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional;

3) A contagem do prazo prescricional pode ser interrompida com a efetiva citação (art. 240, § 1º, do CPC/2015) para posterior penhora, a realização de diligência frutífera no sentido de localização de bens penhoráveis, ou por qualquer ato inequívoco que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

No caso, embora o cumprimento de sentença tenha sido iniciado em março de 2013, não se verifica nos autos a suspensão formal do processo, nos termos do art. 921, §1º, do CPC.

Ao contrário, como bem ressaltado na decisão agravada, a exequente promoveu diligências periódicas visando à localização de bens do executado. Dentre essas manifestações, destacam-se requerimentos apresentados em 16/11/2021 e 24/07/2023, pleiteando pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, com o devido recolhimento de custas. Ademais, em 18/06/2019, o juízo já havia afastado a alegação de prescrição intercorrente, ao reconhecer a existência de diligências por parte da exequente.

Assim, o mero transcurso do tempo, sem que haja paralisação do feito por inércia da exequente, não configura prescrição intercorrente. É necessária a comprovação de culpa exclusiva da parte exequente pela paralisação do processo, o que não se verifica no presente caso.

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. O reconhecimento da nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2289984 RJ 2023/0032959-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2023)

Pelo exposto,
nego provimento a
o recurso.

Custas pela agravante, observado o que dispõe o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025